Tribunal: TCU
Processo: 012.100/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Liana Maria da Frota Carleial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Liana Maria da Frota Carleial, emitido pela Universidade Federal do Paraná, ora analisado para fins de revisão de ofício do registro tácito reconhecido no Acórdão 3019/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União: 9.1 rever de ofício o registro tácito reconhecido no Acórdão 3019/2021-TCU-Segunda Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Liana Maria da Frota Carleial e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. esclarecer a Universidade Federal do Paraná que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato: 9.2.1. o pagamento da rubrica impugnada está garantido por decisão judicial transitada em julgado; e 9.2.2. não é necessário emitir novo ato em nome da interessada; 9.3. Informar o teor desta deliberação à interessada e à Universidade Federal do Paraná, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.